Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-32.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012741-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAIR GONCALVES DA SILVA - CPF: 568.054.031-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PROFISSIONAIS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.
INTERSTÍCIO NÃO OBSERVADO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Progressão

funcional
.
O Plano de Cargos e Carreira dos
Profissionais
do
Desenvolvimento

Econômico
e
Social
do
Município
de Várzea Grande/MT é
regulamentado
pela Lei Municipal
Complementar
4.014/2014.
A
promoção
horizontal
em
classes,
deverá

observar
o
interstício
de
três

anos
entre
uma

classe
e
outra
(art. 21, § 1°).
No
presente

caso
, nota-se que
parte

reclamante

foi

progredida
para a
classe
"C", com
efeitos

jurídicos
e
financeiros
a
partir
de 2/8/2022 (autos 1030082-42.2022.811.0002, ID 113525048/PJe1).
A
crescentando
o
interstício
de
três

anos
a data da
última

progressão
, a
parte

reclamante

teria

direito
a
progressão
à Classe "D"
somente
a
partir
de 2/8/2025,
sendo

indevido
a
progressão

postulada
. Na
sentença

constou
a
seguinte

fundamentação
:
"é
possível

verificar
,
pelo

relatório

vida

funcional
, que
o

interstício
de 3
anos

não

foi

cumprido
,
posto
que a
última

progressão
se
deu

em
01/02/2022 (Id 158058914)"
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012741-32.2024.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ALAIR GONCALVES DA SILVA

Recorrido
:
MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALAIR GONCALVES DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou
que: a)
exerce
a
função
de auxiliar de
desenvolvimento

econômico
e social de 30 horas; b)
foi

progredido
à Classe "C"
por

ordem
judicial; e c)
tem

direito
a
progressão
à Classe "D"
desde

agosto
/2022.
Requereu

sua

progressão

funcional
e o
pagamento
da
diferença

salarial
com
os

devidos

reflexos
.

O juízo singular proferiu
sentença
com o seguinte teor
:
"Vistos etc.,
Dispensado
o relatório na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação proposta pelo reclamante em que sustenta que exerce o cargo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 30H, e que em 03 de julho de 2015, através do processo 315433/15, fez requerimento para enquadramento na tabela de curso ensino médio, tabela da lei 4.014/2014, sendo que juntou os certificados para demonstrar seu direito à promoção para a Classe C. Como o enquadramento não foi realizado, ajuizou ação nº 1030092-42.2022.8.11.0002, no JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE, visando o seu reenquadramento para Classe B, Nível 09, e o recebimento de diferenças salariais e reflexos, tendo o pedido sido deferido em 2022. Porém, como já havia finalizado curso superior requereu a progressão em 2022, na qual juntou o certificado de nível superior para progressão à CLASSE D, que não foi deferido pela parte reclamada. O requerido pugnou pela improcedência do pedido, visto que não foi cumprido o interstício de 3 anos de uma classe para a outra. Primeiramente, é imprescindível ressaltar que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, por força do art. 37, caput da CF. Desse modo, não se admite interpretação extensiva ou restritiva da norma. No caso dos autos, em que o autor exerce o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, a sua progressão na carreira está sujeita à Lei Complementar n 4.014, de 20 de junho de 2014, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais de desenvolvimento econômico e social. Dispõe o art. 14, caput, combinado com o art. 22, da referida lei complementar, que para elevação de classe, faz-se necessária a observação dos requisitos formação e interstício temporal. Vejamos: Art. 14. As classes são estruturadas, segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo de nível elementar, da seguinte forma: I – Classe A: formação em nível de ensino elementar; II – Classe B: cursos de capacitação cm carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas; III – Classe C: Formação em Nível Médio ou Curso de Educação Profissional de Nível Médio Técnico; IV – Classe D: Formação em Nível Superior. (...) Art. 22. A avaliação de desempenho dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social será realizada segundo normas expedidas pela Secretaria Municipal de Administração, constituída por 6 (seis) membros sendo 3 (três) indicados pelo Secretário da Pasta, e três servidores efetivos de livre escolha dos servidores. §1º. A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe C e 3 (três) anos da Classe C para D. §2º. Cada Classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados por numerais arábicos, que constituem a linha vertical de progressão, que obedecerá a avaliação de desempenho anual do servidor e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos. §3º Para progressão, o prazo será contado a partir da data em que se deu o início do exercício profissional no cargo efetivo no serviço público, observando o interstício de 03 (três) anos. §4º. Decorrido o prazo e não havendo processo de Avaliação de Desempenho, a progressão de nível dar-se-á automaticamente. No caso, verifica-se que a parte autora apresentou nos autos certificado de conclusão do Ensino Superior (Id. 149466273). No entanto, é possível verificar, pelo relatório vida funcional, que o interstício de 3 anos não foi cumprido, posto que a última progressão se deu em 01/02/2022 (Id 158058914). Logo, impõe-se a improcedência do referido pedido. Dispositivo Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência do pedido. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. À consideração ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação, conforme o artigo 40, da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza
Leiga Vistos
etc., HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-
se.Várzea
Grande, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito"

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,

sustentando que o interstício foi respeitado, pois os efeitos da progressão da Classe "C" ocorreram de forma retroativa por determinação judicial. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025